Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701501-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMOES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no. 0742360-20.2022.8.07.0016, que indeferiu a medida antecipatória em que a agravante pleiteia a isenção do recolhimento do imposto de renda (IRPF) sobre seus proventos de aposentadoria. A agravante alegou que é portadora de cegueira monocular. Afirma que a probabilidade do direito resta totalmente comprovada documentalmente e no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em exame sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, reitera o pedido. No mérito, requer o provimento do agravo e a confirmação da medida liminar. Distribuída a inicial, determinei à agravante o recolhimento do preparo recursal, o que restou atendido (ID 38792957). É o relatório. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do peticionante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em tela, em princípio, verifico que não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano. Com efeito, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, determina, em casos específicos, a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. No caso, o laudo médico apresentado demonstra que a agravante tem visão monocular em olho direito. Conforme se verifica, o artigo prevê isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores das doenças elencadas, entre elas a cegueira. Todavia, não consta no dispositivo cegueira monocular. Assim, busca a agravante interpretação extensiva de modo que o termo cegueira abranja a monocular, o que não pode ser realizado em juízo de cognição sumária. Ademais, a probabilidade do direito não resta demonstrada na medida em que o laudo médico atesta que a agravante enxerga do olho esquerdo, não preenchendo, em tese, o requisito legal de cegueira para fazer jus à isenção tributária. Assim, em que pese a previsão legal da celeridade dos processos administrativos, é necessária a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, em especial o preenchimento de todos os requisitos necessários para a isenção postulada, o que demonstra, neste momento, de cognição sumária, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, não cabe o deferimento de medida antecipatória de cunho satisfativo. Caso a agravante comprove os requisitos necessários para ser beneficiária da isenção postulada, poderá requerer os valores pretéritos descontados. Nesse cenário, não se verifica a urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Distrito Federal para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Dispenso as informações. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 19:03:00. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator